Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0726936-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIA GONCALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LUZIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, ora autora/recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora réu/recorrido, submeta a parte requerente ao procedimento cirúrgico de TAVR (Substituição Valvar Aórtica Por Via Percutânea), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo de 05 (cinco) dias. A sentença julgou procedente em parte o pedido para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao “procedimento cirúrgico de TAVR (Substituição Valvar Aórtica Por Via Percutânea), conforme relatório médico e indicações constantes dos documentos juntados aos autos, com todos os materiais, procedimentos e suportes de internação necessários, sob as expensas da parte requerida, em hospital da rede pública ou, na impossibilidade de cumprimento desta forma, na rede privada de saúde. Alega a recorrente que é idosa e portadora de prótese biológica mitral e apresenta dupla lesão aórtica com estenose severa e insuficiência moderada. Assevera que aguarda por tempo excessivo a realização do procedimento e que corre o risco de ir a óbito devido a urgência do caso. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o Recorrente é representado pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido da parte Autora foi julgado parcialmente procedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto a “apelação”, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. O fundamento da sentença foi o de que “Desta feita, a observância da lista de prioridade estabelecida pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde se revela de suma importância para que o Estado possa se desincumbir adequadamente da relevante tarefa incumbida pela Constituição Federal de planejamento e execução da política pública de saúde. Registre-se que no caso em análise a parte autora sequer encontra-se regulada, pois, para realização do procedimento vindicado, no momento, há escassez de insumos necessários (consoante ID 160150434). Ainda, o procedimento determinado como cirurgia de "peito aberto" apresenta alto risco à parte autora, em virtude de sua idade e de seu quadro clínico. Por fim, como observado anteriormente em decisão de ID 160774258, o relatório médico informa que se trata de procedimento eletivo (vide ID 159255338 - página 02). Diante do processado, o pleito deve ser parcialmente deferido, adotando-se os critérios de prioridade clínica elaborados pela Secretaria de Saúde do DF, e em caso de falta de insumos necessários, deverá ser realizado na rede privada às custas da parte requerida”. No caso concreto dos autos, há encaminhamento médico para o procedimento pretendido, emitido, em fevereiro de 2023, emitido pelo Instituto Hospital de Base do DF, no qual é informado que há risco de morte súbita e de mortalidade cardiovascular arrítmica por insuficiência cardíaca. Ainda, é relatado que a recorrente já apresenta sintomas clínicos de gravidade (lipotimia e pré síncope e arritmia e sintomas de insuficiência cardíaca) - ID num. 51067275 - pág. 5. Ademais, há nos autos eletrônicos relatório médico expedido em março de 2023, pela própria rede pública de saúde ( também pelo Instituto Hospital de Base do DF), por meio da Dra. Ximena Ferrugem Rosa, CRM-DF 26508 (ID num. 51067275 - págs. 1/4). No mencionado laudo é atestado que, apesar da cirurgia ser eletiva, deve ser realizada com brevidade pois há risco da recorrente ir a óbito (risco de morte súbita) se não submetida à cirurgia dentro de 30 (trinta) dias uma vez que a evolução da enfermidade pode levar à perda da função ventricular. Ressalte-se que no laudo em comento é informado que a recorrente, que é idosa, contando com 88 anos de idade, aguarda a realização do procedimento desde 16 de fevereiro do corrente ano, ou seja, há mais de 200 dias. Nesse sentido, registro que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Assim, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito do perigo de dano. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida a obrigação de submeter a parte autora, ora recorrente, ao procedimento cirúrgico de TAVR (Substituição Valvar Aórtica Por Via Percutânea), conforme relatório médico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público Gratuidade de justiça deferida ao Recorrente. Intime-se com urgência o Réu para cumprimento. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito